Tribunal: TJMT
Processo: 1006055-89.2022.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006055-89.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), EDICELIA APARECIDA VELOSO - CPF: 487.093.601-15 (RECORRIDO), LUDYMILA OLIVEIRA ALVES - CPF: 723.046.261-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1006055-89.2022.8.11.0003.

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrida:
EDICELIA APARECIDA VELOSO.

Data do Julgamento:
22/08/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL -
PRELIMINAR DE
APLICABILIDADE CONVENÇÃO DE
MONTREAL
(DECRETO No 5.910/2006) - REJEITADA - RELAÇÃO DE CONSUMO -
CANCELAMENTO
DE PASSAGEM AÉREA POR SUSPEITA DE
FRAUDE
NO USO DO CARTÃO DE CRÉDITO – TRECHO DE VOLTA -
FRAUDE
NÃO COMPROVADA - FALTA DE
PRÉVIA
INFORMAÇÃO QUANTO AO

CANCELAMENTO
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR -
DANO MORAL CONFIGURADO - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - QUANTUM REDUZIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

A aplicação da Convenção de
Montreal
(Tratado internacional incorporado no ordenamento jurídico brasileiro através do Decreto no 5.910 /2006) diz respeito a casos específicos, ou seja, para discussão sobre prazo prescricional e para a fixação de limite de dano material para o caso de extravio de bagagem e não para danos morais e materiais decorrentes de
cancelamento
de
voo
. Preliminar rejeitada.

2.

In casu
, restou configurada a falha na prestação do serviço, ao passo que a recorrente cancelou unilateralmente a passagem aérea da recorrida, por suposta alegação de fraude não comprovada, ainda, sequer comprovou ter contatado a passageira previamente para buscar a confirmação da aquisição do bilhete, ou mesmo informá-la acerca do cancelamento.

3.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao pagamento do valor de
R$ 8.000,00
(oito mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

A recorrente arguiu preliminarmente a aplicabilidade da Convenção de Montreal e no mérito requer a reforma da sentença para que o pedido de indenização por danos morais seja julgado improcedente, ou que seja reduzido o valor dos danos morais.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente,
destaco que a recorrente argumenta
a aplicação da Convenção de Montreal (Tratado internacional incorporado no ordenamento jurídico brasileiro através do Decreto no 5.910/2006), porém, insta mencionar que ao contrário da alegação da empresa aérea, não é caso de aplicação da referida convenção, porquanto a aplicação do aludido tratado internacional diz respeito a casos específicos, ou seja, para o caso de prazo prescricional e para a fixação de limite de dano material
para o caso de extravio de bagagem
. Aqui é caso de danos morais e materiais decorrentes
de cancelamento de voo
.

Neste sentido:

“EMENTA: APELAÇÕES – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA AGENCIADORA DA VENDA DE PASSAGENS – LEGITIMIDADE PASSIVA DA COMPANHIA AÉREA – CANCELAMENTO DE VOO E FALTA DE ASSISTÊNCIA AOS PASSAGEIROS – MÁ-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMONSTRADA – CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS MANTIDA – INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE MONTREAL – VALOR DA COMPENSAÇÃO MORAL MANTIDO – APELAÇÃO DA PRIMEIRA APELANTE PROVIDA – APELAÇÃO DA SEGUNDA APELANTE DESPROVIDA – SENTEÇA REFORMADA EM PARTE. As orientações jurisprudenciais, inclusive do STJ, são no sentido de que a agência intermediadora de venda de passagens aéreas não responde solidariamente por eventual falha na prestação dos serviços da companhia aérea ( AREsp 135.267-SP), que é quem responde exclusivamente pela ação de indenização que foi proposta. A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade. A falha, não desconstituída, da prestação de serviços, pela companhia aérea, decorrente de cancelamento de voo sem prestar a devida assistência aos seus passageiros, que gerou prejuízos a esses últimos, possibilita o reconhecimento do ilícito apto a provocar a responsabilização e a obrigação de indenizar pelos danos causados.
A aplicação da Convenção de Montreal (Tratado internacional incorporado no ordenamento jurídico brasileiro através do Decreto no 5.910/2006) diz respeito a casos específicos, ou seja, para discussão sobre prazo prescricional e para a fixação de limite de dano material para o caso de extravio de bagagem e não para danos morais e materiais decorrentes de cancelamento de voo.”

(TJ-MT 10138942220208110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2023) (destaquei)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO - VOO INTERNACIONAL - CONVENÇÃO DE MONTREAL - APLICABILIDADE APENAS EM RELAÇÃO AOS DANOS MATERIAIS - CANCELAMENTO DE VOO - REMARCAÇÃO POSTERIOR - AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL AOS PASSAGEIROS - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - ARBITRAMENTO - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DANOS MATERIAIS - DEMONSTRAÇÃO.
As normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor"( RE no 636.331). Tais acordos internacionais, todavia, abrangem apenas a reparação por danos materiais, decorrentes de extravio de bagagem, não se aplicando para indenizações por danos morais.
Responde a empresa de aviação civilmente pelos danos materiais e morais advindos do atraso de voo por período considerável, mormente quando não comprova a companhia ter prestado toda a assistência material necessária para diminuir os transtornos sofridos pelos passageiros. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima.”

(TJ-MG - AC: 51888870720198130024, Relator: Des.(a) José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 11/05/2023, 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/05/2023) (destaquei)

Assim, rejeito a preliminar de aplicabilidade da Convenção de Montreal.

Da acurada análise dos autos, verifico que o magistrado
a quo
examinou as provas coligidas aos autos e decidiu de forma justa, exceto em relação ao
quantum
indenizatório estabelecido.

Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. decisão:

“
Cuida-se de neste contexto de ação de indenização por danos materiais e morais, conforme id – 79629763, onde o reclamante alega que realizou a compra de 01 passagem aérea com trecho entre Lisboa - Viracopos, com data para 03/10/2021, na data de 30/09/2021, o requerente foi surpreendido com a estorno do valor pago a Companhia Aérea e para sua surpresa a reserva realizada simplesmente havia sumido. Manifesta ainda que não houve nenhuma comunicação/justificativa prévia ou posterior referente ao cancelamento da passagem. Tentou entrar em contato com a empresa requerida via telefone, porém o serviço estava indisponível, via chat a atendente informou que o cancelamento foi feito pelo setor de segurança, e por estes motivos os créditos foram retidos e a passagem cancelada.

A empresa Azul Linhas Aéreas protocolou a contestação no id – 105604201, manifestando que o pagamento foi reprovado por suspeita de fraude e os valores reembolsados, a medida em questão visa a segurança dos consumidores e da própria companhia aérea, inclusive possui expressa previsão contratual, assim, a empresa Azul agiu de forma licita, excluindo, por conseguinte, eventual responsabilidade que possa ser atribuída à ré, devendo o pedido formulado ser julgado inteiramente improcedente.

(...)

Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação contra a reclamada, visando a condenação por danos morais e materiais encampados em ato ilícito no cumprimento de prestação de serviço de viagem, tendo em vista que adquiriu passagens aéreas, tendo esta compra cancelada, sem nenhuma formalização e informação da empresa requerida, trazendo transtornos a requerente se encontrava em viagem internacional.

Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi:

Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na inicial (in Comentários ao Código de Processo Civil, 1a ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90).

Com a inicial a parte Autora junta instrumento probatório demonstrando que a companhia aérea procedeu a venda de passagem aérea, o que demonstra a própria requerida formalizada e após cancelada por suspeita de fraude de forma unilateral pela requerida.
Verifica-se que a empresa requerida apesar de proceder a solução do problema, deixou de anotar várias formalidades legais, tendo em vista que o fato ocorrido demonstra por sí só abalo moral, principalmente quando vislumbram sempre ter uma viagem de férias tranquilas e dentro de uma normalidade, tal como ainda quando se adquire um bilhete aéreo, se tem como condição primordial o cumprimento do horário, e ter como garantia seu assento reservado e ainda proceder de forma correta, e dentro de uma fundamentação de demonstre pontualmente que em suspeita de fraude e cancelamento da passagem ofereça ao menos condições de informação a portadora do cartão e a quem adquiriu o bilhete.

No contexto do Dano Moral, uma vez comprovada a má prestação de serviços por parte da Ré, bem como o dano moral experimentado pela Autora, em decorrência do nexo de causalidade acima declinado, exsurge a obrigação de indenização. Com base nas condições econômicas do ofensor, o grau de culpa, a intensidade da lesão, visando desestimular a reiteração dessa prática pela Ré e compensar a Autora, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixo em R$ 8.000,00 (oito mil reais).(...)”

No caso, restou incontroverso a aquisição da passagem pela reclamante, sendo, inclusive, confirmada pela reclamada através de e-mail, bem como, restou incontestável o cancelamento da passagem pela reclamada,
ante a justificativa de suspeita de
fraude
no cartão de crédito da compra
.

Em que pese os argumentos da parte recorrente, tenho que houve falha na prestação de serviços (artigo 14 do CDC). A parte recorrida, enquanto consumidora, deveria ter sido informada do referido cancelamento, ainda mais se tratando de viagem internacional.

Ademais, convém registrar que as provas acostadas nos autos corroboram com o narrado na inicial, sobretudo, que a reclamante não fora comunicada quanto ao cancelamento da passagem por suposta alegação de fraude, ademais, a recorrente não provou cabalmente a ocorrência de suposto fato de terceiro, ônus da companhia.

Como é sabido, cabe à recorrente provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora do serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, inciso II do CPC, o que não ocorreu.

Oportuno mencionar, que a reclamante afirma que o procedimento adotado possui expressa previsão no contrato aéreo, de fato consta, no entanto,
verifica-se que também há expresso no item 2.4.1 (
print
no corpo do recurso), que em caso da análise do pagamento ser negativa, a reserva será suspensa até que o passageiro informar, no prazo de 24h, considerando a data do envio do comunicado da irregularidade, outra forma de pagamento, porém, não há comprovação nos autos de que a reclamante contatou a recorrida para buscar a confirmação da aquisição dos bilhetes, ou mesmo informá-la acerca do cancelamento.

Por outro lado, nota-se dos documentos anexos que a reclamante buscou a recorrente para regularizar a situação, após perceber o estorno do valor no seu cartão de crédito, conforme
print
de conversas de chat de atendimento anexado na inicial, no entanto, não obteve êxito, o que resultou na aquisição de nova passagem.

Destaca-se, ainda, que o estorno fora comprovado em 16/10/2021, através de crédito, conforme
print
anexo no corpo do recurso, isto é, o valor ficou indisponível na data da aquisição da nova passagem.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO. SUSPEITA DE FRAUDE NA COMPRA DAS PASSAGENS. ALEGAÇÃO DE ESTORNO DOS VALORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI 9.099/95. Relatório dispensado, conforme o Enunciado Cível no 92 do FONAJE. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
A sentença de piso reconheceu o defeito na prestação dos serviços da recorrente, porquanto, muito embora alegue que cancelou a compra por suspeita de fraude, não juntou qualquer prova indiciária destes fatos, tampouco comprovou o aviso prévio ao consumidor e a efetiva devolução dos valores pagos no cartão de crédito
. Porque bem analisou, ponderou e julgou os fatos, aplicando com correção e justiça o direito, a sentença vergastada deve ser mantida na forma proferida, a cujos argumentos me reporto, chamando-os à colação para serem tidos como se aqui estivessem transcritos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95: "O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão". Voto, pois, no sentido de negar-se provimento ao recurso, condenando a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor atualizado da condenação. É como voto.”

(TJ-AM - RI: 04309321220238040001 Manaus, Relator: Lídia de Abreu Carvalho Frota, Data de Julgamento: 21/06/2023, 3a Turma Recursal, Data de Publicação: 21/06/2023)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COMPANHIA AÉREA – REJEITADA - CANCELAMENTO DE COMPRA DE PASSAGEM – BILHETE ADQUIRIDO EM PROGRAMA DE MILHAS – PAGAMENTO DE DIFERENÇA EM CARTÃO DE CRÉDITO – TERCEIRO BENEFICIADO - ALEGAÇÃO DE SUPOSTA FRAUDE – NÃO COMPROVADA – CONSUMIDOR IMPEDIDO DE EMBARQUE – NÃO COMUNICAÇÃO DO CANCELAMENTO – DANO MATERIAL E MORAL COMPROVADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL MANTIDO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS – RECURSO DESPROVIDO. O risco assumido pela companhia aérea ao disponibilizar a compra de passagens aéreas pela internet ou programas de milhas não pode ser repassado ao cliente, devendo ela ser responsabilizada por eventuais danos materiais e morais causados.
O cancelamento de passagens por motivos de segurança, mas sem prévio aviso ao cliente/consumidor, que somente toma conhecimento na data do embarque, caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade de indenizar dano moral e material apontados.
Com a comprovação do débito mensal nas faturas de cartão de crédito e não sendo possível verificar que há prova acerca do estorno, a restituição do valor dispendido a título de dano material é devida na forma como estabelecido em sentença. “[...] 4. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”. (AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015).”

(TJ-MT - APL: 00178687720158110003 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/08/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 27/08/2018)

“Ação de indenização por danos morais. Autora que alega ter adquirido passagem aérea de voo de Campinas a Fortaleza, no dia 14/10/2021 (fls. 23), a fim de comparecer ao enterro de seu pai, falecido em 13/10/2021 (fls. 24), sendo, na hora do embarque, surpreendida com a informação de que não poderia viajar devido à falta de assentos disponíveis na aeronave. Pretensão de condenação da companhia aérea ao pagamento de R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais. Sentença de parcial procedência, condenando a ré ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais). Recurso da requerida. Alegação, em síntese, de que a compra da passagem aérea foi cancelada por suspeita de fraude, uma vez que utilizado cartão de crédito em nome de terceiro; de que o cancelamento foi informado à recorrida; e de que houve o estorno do valor pago, inexistindo dano a ser indenizado. Subsidiariamente, pretende a redução do valor fixado. Insubsistência. Relação de consumo caracterizada. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Tese da recorrente de que a recorrida foi proibida de embarcar por cancelamento da compra que não merece prosperar. Documento juntado pela própria recorrida às fls. 59 que comprova que o cancelamento da transação foi realizado em 15/10/2021, ou seja, posterior à data do voo (14/10/2021 – fls. 23 e 33). Argumento de que o cancelamento foi informado à recorrida que não merece prosperar, uma vez que a cópia de tela juntada às fls. 35 da contestação nitidamente refere-se a terceiro estranho à lide, com nome e código de reserva diversos.
Estorno do valor da passagem por cancelamento não solicitado pela recorrida que não afasta os danos morais causados
. Alegação da recorrida de Overbooking que merece prosperar, uma vez que nada comprovado pela recorrente em sentido contrário.
Responsabilidade da companhia aérea. Falha na prestação de serviço que gera o dever de indenizar
. Indenização fixada com razoabilidade e proporcionalidade (R$ 8.000,00 – oito mil reais), sendo adequada ao caso concreto e suas circunstâncias, especialmente porque comprovado pela recorrida que a perda do voo a impediu de comparecer ao velório de seu pai, falecido no dia anterior. SENTENÇA QUE BEM ANALISOU O CASO E QUE DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Condenação da recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.”

(TJ-SP - RI: 10051145820218260650 SP 1005114-58.2021.8.26.0650, Relator: Nelson Augusto Bernardes de Souza, Data de Julgamento: 28/02/2023, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 01/03/2023)

Assim, evidenciada a falha na prestação do serviço, aliada a inércia da requerida em atender a reclamação da reclamante, bem como, a necessidade de adquirir nova passagem internacional, o que causou dissabores que suplantam o mero aborrecimento do cotidiano.

Conforme dispõe o art. 14 do CDC, a responsabilidade civil do transportador é objetiva, sendo desnecessária a discussão acerca da existência de culpa. E os transtornos vivenciados pela reclamante ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, configurando ofensa a direito da personalidade da consumidora.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia do valor arbitrado pelo juízo está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Entretanto, no que se refere ao quantum indenizatório fixado a título de danos morais, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
para cada reclamante se mostra em desconformidade dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Desta feita, entendo que o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos trazidos a julgamento.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o valor dos danos morais, para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, ficando mantida a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023